Tribunal: TJMT
Processo: 1017566-56.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017566-56.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO GROTO - CPF: 303.949.881-91 (RECORRENTE), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), KATIA ARAGAO VIEGAS - CPF: 252.348.463-34 (RECORRENTE), DINA MARIA DE ASSIS MOURA - CPF: 693.759.921-87 (RECORRENTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL COM CLAUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

- QUITAÇÃO – LEVANTAMENTO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NECESSIDADE DE EMISSÃO DE CARTA DE QUITAÇÃO COM LIBERAÇÃO DO GRAVAME- RESPONSABILIDADE QUE RECAI SOBRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
(Id.
194553156
)
recorre da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c danos morais proposta por DINA MARIA DE ASSIS MOURA E OUTROS.

O recorrente sustenta, preliminarmente, pela relativização da revelia sob o
argumento
de que, apesar do art. 344 do CPC reputar como verdadeiros os fatos articulados pela parte adversa, na espécie tais efeitos devem ser relativizados, sob pena de cerceamento de defesa.

Alega que o valor das
astreintes
fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de descumprimento se revela exorbitante, devendo
ser reduzida a um patamar mais adequado.

Aduz que, no tocante a obrigação de fazer, a baixa da hipoteca irá lhe prejudicar uma vez que contraria a natureza jurídica desta e, além disso, referida baixa é responsabilidade da construtora vendedora.

Assevera que
não há que se falar em danos morais na hipótese ante a ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e o suposto dano, sendo que caberia a parte autora comprovar o ato lesivo, o que não se ocorreu.

Requer ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

Os recorridos apresentaram contrarrazões rebatendo os argumentos recursais e pugnando pelo não provimento do recurso (Id.
194553161
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“
As partes Reclamantes pretendem a
obrigação de fazer de baixa do gravame constante em matrícula, em função da aquisição de apartamento nº 602, do Edifício
Vivart
, Bosque da Saúde, com vinculação das vagas de garagem nº 078 e 078-A, e de uma vaga extra de nº 100, no mesmo edifício, com Matrículas nº 123.206 e 123.291, respectivamente.

Relatam que, adquiriram o imóvel realizando-se a baixa apenas na Matrícula nº 123.206, correspondente apenas ao apartamento e vagas de garagem 078 e 078-A, ficando, de fora do contrato de financiamento entabulado com o 2º Reclamado (BRADESCO) a vaga extra nº 100, com matrícula individualizada de nº 123.291, mesmo sendo adquirido de forma conjunta e com a devida quitação do saldo devedor de financiamento junto ao 1º Reclamado (SANTANDER).

Apresentam que,
houveram
inúmeras tentativas de resolução por via administrativa com ambos Reclamados, ocasionando abertura de Protocolos e e-mails, mas infrutífera qualquer solução naquela via, ensejando na distribuição da presente demanda.

O 1º Reclamado, ausente
em audiência de conciliação, apresentou defesa suscitando sua ilegitimidade, argumentando não ser a responsável pelos dissabores enfrentados pelos Autores, indicando também em forma de denunciação da lide a construtora PLAENGE EMPREENDIMENTO LTDA., estranha à lide, como responsável.

Em defesa, o 2º Reclamado, apresenta defesa desconexa da realidade dos autos, tratando como se o objeto fosse
baixa
de protesto indevido, demonstrando ausência de impugnação específica.

Fundamento e decido.

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95
c.c
. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC
c.c
. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE.

Preliminar(
es).

- DA REVELIA.

O 1º Reclamado (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.), apesar de devidamente citado/intimado, deixou de comparecer à audiência de conciliação, e tampouco justificou sua ausência no prazo legal, razão pela qual, nos termos do art. 20, da Lei nº 9.099/95,
reconheço
à revelia.

Entretanto, à revelia faz presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, desde que se trate de direito disponível, mas não importa necessariamente em procedência do pedido, restando avaliar o fundamento/prova do direito pleiteado.

- DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 1º RECLAMADO (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.).

Sem razão o 1º Requerido, posto que não
há
como reconhecer a preliminar suscitada, uma vez que os documentos anexados pelos Autores, pelo menos em primeira análise, indicam que há participação destas na relação jurídica de direito material via contrato de
financiamento firmado, incluindo como objeto a vaga de garagem que se pretende a regularização em matrícula, que encontra-se averbada em nome do Banco Santander mesmo com sua quitação, de modo que, seguir com a análise do mérito da demanda, no intuito de se apurar eventual responsabilidade da Reclamada nos fatos contidos na exordial é de rigor.

De acordo com a Teoria da Responsabilidade, o fornecedor, fabricante e prestador de serviços responderão independentemente da existência de culpa pela reparação de danos causados aos consumidores por vícios relativos aos produtos e serviços.

Prevalecem, no caso, as regras da solidariedade passiva, razão pela qual o consumidor poderá voltar-se contra qualquer dos prestadores de serviços contratados, em conjunto ou isoladamente, de maneira que, com base nessa responsabilidade, poderão os prestadores, depois, valerem-se do direito de regresso.

Ademais, é uníssono o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7º, parágrafo único, expressamente estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia negocial.

Reconheço a Legitimidade da Reclamada, para figurar no polo passivo desta demanda.

- DA DENUNCIAÇÃO À LIDE.

O ordenamento do rito dos Juizados Especiais, conforme disposto na Lei nº. 9.099/95, não admite qualquer forma de intervenção de terceiros e nem de assistência.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. ADITAMENTO DA INICIAL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE COMPANHIA AÉREA REJEITADA. INTERVENÇÃO DE
TERCEIRO NÃO ADMITIDA
NOS JUIZADOS ESPECIAIS. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
No presente caso, a parte autora, ora Recorrente alega que adquiriu passagem aérea de ida e volta com destino a Buenos Aires, Argentina, através da agência de viagem Recorrida, contudo ao chegar
no
aeroporto, no momento do embarque descobriu que seu voo havia sido cancelado pela companhia aérea Gol Linhas Aéreas, tendo que arcar com os custos de uma nova passagem aérea e despesas extras com alimentação, hospedagem e transporte. 2. Nas razões recursais, sustenta a anulação da sentença de primeiro grau, ante ao pedido de aditamento da inicial, nos termos do art. 329, do CPC, constante na impugnação da sentença, para a inclusão da companhia aérea no polo passivo da demanda. Em pedido alternativo, a reforma parcial da sentença para majorar o valor da condenação a título de dano moral. 3. Em contrapartida, a Recorrida sustenta que seja reconhecida a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, devendo a companhia aérea ser incluída no polo passivo da lide, para novo julgamento. Requer, ainda, seja negado provimento ao pedido de majoração da condenação por dano moral. 4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “No tocante a inclusão no polo passivo
da Gol
linhas aéreas, não acolho, eis que se trata de chamamento ao processo, sendo incabível nos juizados especiais”. 5. A Lei nº 9.099/95 não admite qualquer forma de intervenção de terceiros e nem de assistência. 6. No tocante a condenação arbitrada a título de dano moral não há o que se falar em majoração da condenação a título de dano moral, pois este se encontra dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (
...)”
(N.U 1037056-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/04/2023,
Publicado
no DJE 12/04/2023) (negritei e sublinhei)

Rejeito, portanto,
as preliminares
.

Mérito.

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta
a
reclamação para julgamento antecipado.

Nesse sentido:

“(...)
4
. Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a
prescindibilidade
de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ,
AgInt
no
AREsp
1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018,
DJe
27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T -
AgInt
no
AREsp
1157049/SP –
relª
. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 -
DJe
15/06/2018). (sublinhei)

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, conforme anteriormente deferido em Decisão de ID. 115237116.

Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da realização de baixa do gravame na matrícula da garagem
extra correspondente
à compra inicialmente ventilada, para refutar o alegado pelos Reclamantes.

De igual maneira, constato que o item
6
do quadro resumo do contrato de financiamento junto ao 2º Reclamado (ID. 114918229 – Pág. 31), não constam as informações de aquisição da vaga extra de garagem, bem como inexiste informações de sua qualificação ou anotação de Matrícula 123.291, conforme colaciono abaixo:

Mesmo o 1º Reclamado, atribuindo culpa a terceiro estranho à lide (PLAENGE), o que se tem em discussão no caso em comento são a compra e venda entre os Autores, que se realizaram após a aquisição junto
a
construtora indicada, afastando a peculiar responsabilização.

Outrossim
, pelo contrato de financiamento do 1º Reclamado com a Reclamante (DINA) em ID. 114918223, fica demonstrado que o objeto do contrato incluía o apartamento e suas vagas vinculados
a
matrícula principal, assim como a vaga extra discutida.

Ademais, ante a demonstração das tentativas de solução administrativa (ID. 114918233), confessa o 1º Reclamado que houve a liquidação do contrato de financiamento em comento, ou seja, quitação integral por meio de pagamento realizado pelo 2º Reclamado, colacionado abaixo:

Assim, reforçando a legitimidade do 1º Reclamado, ainda que se reconheça a obrigação do 2º Reclamado em redigir novo contrato incluindo a matrícula da vaga de garagem extra, tal alteração contratual necessita de ratificação e anuência do Banco Santander.

Portanto, não se desincumbiram as partes Reclamadas da obrigação processual que lhes competiam, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Ressalta-se que, nestas circunstâncias, ainda que existente vínculo negocial entre as partes
, cumpre
aos Reclamados trazerem aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar específica e inequivocamente o impedimento para a recusa em dar quitação em favor dos Reclamantes, averbando-se na matrícula do imóvel objeto de discussão. Entretanto, assim não o fez.

A existência de relação contratual entre as partes é inequívoca, de modo que a apresentação de instrumento firmado entre as partes com a aquisição do imóvel e suas respectivas garagens ilustram a situação controvertida nos autos, já que oportunizada defesa aos Reclamados e dele não se desvencilharam.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que
responde,
independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC, caracterizando o defeito no serviço.

Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), o que não se verificou no presente caso, posto que configurada a inexistência de baixa do gravame em matrícula da garagem extra. Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador de serviço e se não a produzir, será responsabilizado.

No caso concreto, a situação narrada ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva das partes Reclamantes, notoriamente porque
a injusta recusa em dar quitação aos Reclamantes prolongaram
indevidamente o gravame sobre os bens alienados fiduciariamente, transacionados com terceiro, gerando aos Reclamantes angústia e aflição desnecessárias no trato negocial por serem interessados nos imóveis.

Ademais, justificasse a responsabilização pelos danos extrapatrimoniais em virtude da teoria do desvio produtivo, consignando na abertura de protocolos com os Reclamados e demora injustificada de anos no cumprimento e solução do problema constatado em julgamento.

Nesse sentido, precedentes de Nossa Turma Recursal do TJMT:

RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL. BANCO BRADESCO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS. QUITAÇÃO DO CONTRATO. DEMORA DO AGENTE FINANCEIRO EM PROCEDER À BAIXA DE GRAVAME. ATO ILÍCITO. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (N.U 1019390-42.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/06/2023,
Publicado
no DJE 23/06/2023) (negritei
)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE TURISMO. COVID-19. LEI Nº 14.046/2020, IMPOSSIBILIDADE CUSTO ADICIONAL PARA REMARCAÇÃO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Danos morais excepcionalmente configurados no caso
sub examine
, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, a despeito das tentativas da
consumidora, conforme reclamação via PROCON carreados na exordial. Cabível a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”. Sentença parcialmente reformada. Recurso dos requerentes conhecido e parcialmente provido. (N.U 1004606-21.2021.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023,
Publicado
no DJE 15/09/2023) (negritei e sublinhei
)

Não havendo como se negar, portanto, que realmente houve falha por parte dos bancos requeridos e, apurada sua responsabilidade pelos aborrecimentos suportados pelos autores, é o caso de acolhimento de seu pedido de indenização por danos morais.

Comprovada a violação de um direito subjetivo, é
o quanto basta
para que se conclua pela existência do dano, valendo ressaltar que as circunstâncias do caso servirão de parâmetro e elemento informativo do quantum da indenização.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Destarte, considerando o fato em si e o constrangimento sofrido pelas partes autoras, o grau de culpa dos réus, a situação econômica das partes, a demora da parte autora em resolver questão que lhe cabia, deixando de cuidar de seu dever de mitigar o próprio prejuízo, impende fixar o valor da indenização no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada Reclamante.

Isto posto
, reconheço à revelia da reclamada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., rejeito as preliminares e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) confirmar e tornar definitivos os efeitos da decisão antecipatória (ID. 115237116); b) condenar as partes Reclamadas a providenciarem a obrigação de fazer de baixa do gravame constante no R-6 da Matrícula nº 123.291, Livro nº 2, Fls. 036, correspondente à vaga de garagem nº 100, junto ao 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária se Cuiabá/MT, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidência de multa fixa a qual arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais); c) condenar as partes Reclamadas a pagarem solidariamente à cada Reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) a.m. a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, conforme
Súm
. 362/STJ, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).

P.I.C.

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

William
Hemilliese

Oracio
Silva

Juiz leigo

SENTENÇA

Vistos.

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95
c.c
. art. 8º, da LCE nº 270/07.

Aguarde-se em arquivo a via recursal ou, se for o caso, o trânsito em julgado.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

Juiz de Direito do 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá

ASSINADO DIGITALMENTE
”

Da análise dos autos, tenho que a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Acerca da revelia do recorrente, verifica-se que apesar do
decreto de revelia
ante
ausência
na audiência conciliatória, houve apreciação da contestação por ele apresentada, bem como foi avaliado com acuidade o direito postulado.

No tocante ao mérito,
pelos documentos colacionados no processo, o banco recorrente, não obstante ter recebido o valor de quitação dos contratos objeto dos autos, deixou de emitir carta de quitação
e liberação
para ser baixada a alienação que recaia sob
re
o bem.

Inclusive, o próprio banco recorrente reconhece que o contrato de financiamento imobiliário foi quitado
, conforme se verifica do documento constante no Id.
194552273
.

De mesmo modo, na resposta do banco Bradesco acostado no Id.
194552274
este
relata que está em contato com o Banco Santander, ora recorrente, com vistas a obter o Termo de quitação.

Quanto
a
multa fixada no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
esta
se revela condizente com a situação em apreço, considerando que a celeuma se arrasta desde o ano de 2021 e, além disso,
esta
somente incidirá se no prazo assinalado (trinta dias) não houver a emissão da carta de quitação e liberação da alienação sobre o imóvel objeto dos autos.

Desse modo, não há
qualquer reparo
a se fazer a sentença recorrida, tendo em vista que o imbróglio se arrasta, conforme já mencionado desde o ano de 2021.

Posto isso, nego provimento ao recurso, condenando o recorrente em custas e honorários advocatícios,
os quais fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2024